Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção. O recurso busca rediscutir a concessão da gratuidade da justiça apreciada em decisão interlocutória e objeto de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravo interno interposto atendeu ao princípio da dialeticidade recursal e se a sua interposição configura ato protelatório apto a ensejar a aplicação da sanção estabelecida no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A dialeticidade recursal consiste em pressuposto de admissibilidade. Sua ausência enseja o não conhecimento do recurso.
5. É cabível a condenação da agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil, quando observado o intuito meramente protelatório de seu agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: ­­“1. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1694930/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1954465/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.11.2021.